Tribunal: TJMT
Processo: 0006889-61.2009.8.11.0037
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006889-61.2009.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), JOAO FELIZARDO DA SILVA - CPF: 872.403.511-49 (VÍTIMA), MOISES SOUZA OLIVEIRA - CPF: 055.442.931-47 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE “
EM PROVAS OU INDÍCIOS COLHIDOS NA INVESTIGAÇÃO POLICIAL
”, CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS, RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS E ESTABELECIMENTO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO – DEPOIMENTO JUDICIAL DA VÍTIMA – ENVOLVIMENTO DO APELANTE NÃO CONFIRMADO – AUTORIA ATRIBUÍDA A TERCEIRA PESSOA – AUSÊNCIA DE FLAGRANTE – VALOR SUBTRAÍDO NÃO APREENDIDO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CONCORRÊNCIA PARA AÇÃO PENAL – MERA CONJECTURA – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – ARESTO DO TJDF – RECURSO PROVIDO PARA ABSOLVER O APELANTE.

Se a conduta ilícita narrada constitui mera conjectura,
impõe-se absolver o apelante, por não existir prova de que o apelante concorreu para a infração penal.

Observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RESE no 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0006889-61.2009.8.11.0037-
COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

APELANTE:

MOISES SOUZA OLIVEIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por MOISES SOUZA OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de ação penal (Código 67000), que o condenou por roubo majorado pelo concurso de pessoas a 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado – art. 157, § 2o, II do CP – (fls. 125/133 - ID - ID 24885024).

O apelante sustenta que: 1) a condenação estaria fundamentada, exclusivamente,
“em provas ou indícios colhidos na investigação policial”
; 2) as circunstâncias judiciais seriam favoráveis, a ensejar a fixação da pena-base no mínimo legal; 3) tinha 19 (dezenove) anos quando cometeu o crime, razão pela qual faz jus a atenuante da menoridade relativa.

Requer o provimento para que seja absolvido. Em pleito subsidiário, reduzidas as penas e estabelecido o regime inicial semiaberto.

Incidentalmente, pede para recorrer em liberdade.

Prequestiona
“as questões constitucionais e infraconstitucionais”
(fls. 140/155 ID

24885030).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 158/175/ID 24885037).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal. Roubo majorado pelo concurso de pessoas. Sentença condenatória. Irresignação defensiva. 1) Pretendida absolvição por insuficiência probatória. Improcedência. A materialidade e a autoria do delito ficaram suficientemente comprovadas pela prova produzida nos autos. Reconhecimento pessoal confirmado na fase judicial pela vítima. 2) Pedido de redução da pena-base. Ausência de interesse recursal. 3) Pretendido reconhecimento e aplicação da atenuante da menoridade relativa. Atenuante que deve ser reconhecida, porém não aplicada. Observância do Enunciado Sumular no 231 do STJ. 4) Pretendido abrandamento do regime prisional. Impossibilidade. Regime inicial fechado que se impõe, ante as circunstâncias do caso. Reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 33, § 2o, “b” e § 3o, do CP). 5) Via de consequência, mantido o regime carcerário imposto na origem, deve ser indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva. Parecer pelo desprovimento do apelo defensivo, para que seja mantida intacta a sentença recorrida.”
(Gill Rosa Fechtner,

procurador de Justiça – fls. 200/204 –ID 28987462)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. DES. MARCOS MACHADO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107), sobretudo porque não transcorrido o prazo prescricional entre os marcos interruptivos diante da suspensão do feito por aproximadamente 4 (quatro) anos (ID 24881548/ID 24881951).

Consta da denúncia que:

“No dia 06 de outubro de 2009, por volta das 20:30 horas, às margens da Rodovia BR-070, no perímetro urbano, neste município e comarca de Primavera do Leste/MT, o denunciado Moisés de Souza Oliveira, agindo em conluio com um segundo elemento identificado apenas por “Marcos”, mediante o emprego de violência física, subtraiu coisa alheia móvel consistente em uma carteira contendo documentos pessoais e a quantia de R$140,00 (cento e quarenta reais) em espécie, objetos estes pertencentes à vítima João Felizardo da Silva, conforme Boletim de Ocorrência às fls.06/v-IP. [...]

Ante o exposto, DENUNCIO Moisés de Souza Oliveira, já qualificado, como incurso nas penas do art. 157, § 2°, inciso II, do Código Penal [...]”
(Rodrigo Barbosa de Abreu, promotor de Justiça – fls.

12/14 – ID 24879469).

O Juízo singular identificou a responsabilidade penal do apelante e dosou as penas nos seguintes termos:

“A materialidade delitiva restou comprovada através da portaria de fls. 10/11, boletim de ocorrência de fls. 14/15 e termo de reconhecimento de pessoa de fls. 15/16.

A autoria também restou devidamente comprovada, conforme se observam por meio da prova oral colhida durante a instrução processual, em especial pelas declarações da vítima e termo de reconhecimento de pessoa de fls. 15/16. Vejamos.

Primeiramente, destaco o depoimento prestado em juízo pela vítima João Felizardo da Silva:

[...] Ouvido na fase inquisitiva, o acusado Moisés de Souza Oliveira, negou serem verdadeiras as acusações, declarando, em síntese, que conhece a vítima, mas nunca a assaltou, e, quanto a pessoa de Marcos, desconhece a mesma (fl. 23).

Pois bem, embora o acusado negue a prática do crime de roubo, verifica-se que em juízo a vítima confirmou ter sido assaltada pelo mesmo, o qual já era conhecido, afirmando ainda, que após a subtração de sua carteira, o acusado foragiu em uma bicicleta conduzida por um indivíduo de nome Marcos.

Ademais, procedido ao reconhecimento de pessoa, a vítima confirmou que as características físicas do acusado Moisés Souza Oliveira, são idênticas as do autor do crime em comento, garantindo com exatidão, e com cem por cento de certeza, que Moisés foi quem lhe assaltou na data dos fatos (termo de reconhecimento de fls. 15/16).

Vale lembrar ainda que em consulta ao sistema Apolo, bem como por meio das certidões anexas, constato que o réu é contumaz na prática de crimes contra o patrimônio, registrando inúmeras condenações e ações penais em trâmite, o que demonstra que possuem personalidade voltada para o cometimento de crimes desta natureza.

Percebe-se ainda que durante a instrução processual o acusado não logrou êxito em produzir qualquer prova que demonstrasse circunstância diversa da contida na denúncia, vez que a negativa de autoria por ele apresentada se demonstrou frágil e sem qualquer consistência.

Cabe salientar também, que em delitos desta natureza, frequentemente praticados na clandestinidade, as declarações da vítima assumem especial relevância e prevalecem sobre a negativa do agente, mormente quando se mostram harmônicas e em sintonia com os demais elementos de prova constantes aos autos, tal como no caso sob exame.

A propósito, assim tem se manifestado a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: [...]

Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para condenar o réu MOISÉS DE SOUZA OLIVEIRA, devidamente qualificados nos autos, às penas do art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal.

Passo à dosimetria da pena.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, não se encontram motivos razoáveis para exasperação da pena base, razão pela qual fixo a pena-base em 04 anos de reclusão.

Agravo-a em 6 meses, em decorrência da causa prevista no art. 61, I do CP, vez que o réu é reincidente (EP 103712/Primavera do Leste).

Aumento-a em 1/3, uma vez que o concurso de pessoas fora circunstância que facilitou o roubo no caso concreto e demonstrou a maior audácia do agente na execução do crime, revelando o acentuado desvalor da ação e do resultado decorrente da conduta delitiva, bem como, os reflexos exercidos sobre a magnitude do injusto.

Assim, perfaz-se o total de 6 anos de reclusão, pena esta que torno definitiva.

Fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena (CP, art. 33, § 2o, “a”), pois embora a pena cominada não ultrapasse 8 anos de reclusão, o acusado é reincidente.

Incabível à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante do quanto disposto no art. 44, I, do Código Penal.

Deixo de condenar o réu à pena de multa, pagamento das custas e despesas processuais, por serem pobres na forma da lei. [...]”
(Alexandre Delicato Pampado, juiz de Direito – fls. 125/133)

Pois bem.

Em sede policial, colheram-se os depoimentos de João Felizardo da Silva, vítima (fls. 19/ID 24879471) e MOISES SOUZA OLIVEIRA, apelante (fls. 30/31/ID 24879478).

Em Juízo, foram ouvidos a vítima João Felizardo da Silva e o policial militar Dejair Sales Gonçalves (Relatório de Mídias – ID

24886978). O apelante não interrogado, em virtude da decretação de sua revelia (ID

24883489).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 6.10.2009, por volta das 20h30min, na BR-070, no Município de Primavera do Leste/MT, a vítima João Felizardo da Silva teria sido abordada pelo apelante e terceiro identificado somente por “Marcos”, os quais teriam anunciado o roubo e, mediante emprego de violência física [“gravata”], subtraído a importância de R$ 140,00 (cento e quarenta reais) em espécie. Na sequência, os agentes teriam empreendido fuga em uma bicicleta;

- no dia 21.102009, a Polícia Judiciária Civil da Comarca de Primavera instaurou, por meio da Portaria no 292/09, inquérito policial para apurar o suposto roubo (ID 24879470);

- a vítima João Felizardo da Silva declarou, perante a autoridade policial, que foi “
abordado por dois rapazes; conheço eles, um deles se chama MARCOS e o outro MOISÉS; eles estavam em uma bicicleta e ao passar por mim, me derrubaram e roubaram R$ 150,00 em espécie que estava no meu bolso, além de documentos pessoais; após terem me roubado, fugiram na única bicicleta que estavam”
. Em Juízo, negou que o apelante tivesse envolvimento no roubo, embora tenha afirmado que ele saiu do local do roubo na companhia do autor do crime [terceira pessoa identificada como “Marcos”] – (fls. 19/ID 24879471 e ID

24886978);

- o policial militar Dejair Sales não se recordou do fato criminoso em razão do decurso de tempo entre a lavratura do boletim de ocorrência e sua inquirição na fase judicial (ID 24883489);

- o apelante negou, na delegacia de Polícia, a autoria delitiva (fls. 30/31/ID 24879478).

Dito isso, vejamos.

O envolvimento do apelante no roubo não foi confirmado, em Juízo, pela vítima João Felizardo da Silva, a qual negou veementemente ter sido ele o autor do fato, limitando-se a atribuir a autoria a terceira pessoa identificada por “Marcos”.

Atente-se que o apelante não foi preso em flagrante, inexistiu apreensão do valor subtraído e o policial militar Dejair Sales, que atendeu a vítima, não soube revelar qualquer conduta atribuída ao apelante.

No caso,
não existe prova de que o apelante concorreu para a infração penal. Em outras palavras,
a conduta ilícita narrada constitui mera conjectura.

Assim sendo, impõe-se absolver o apelante, nos termos do art. 386, V, do CPP.

Quanto ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE no 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver o apelante do roubo majorado [concurso de pessoas], nos termos do art. 386, V, do CPP.

Por efeito,
EXPEÇA-SE
contramandado de prisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020